Tribunal: TCU
Processo: 011.393/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento do atendimento do Acórdão 594/2022-Plenário (TC 025.744/2020-8), que trata de recomendações ao MEC, MCTI e MGI acerca dos normativos e da utilização da plataforma TransfereGov pelos projetos pactuados entre IFEs e ICTs com fundações de apoio

Inteiro teor:
Acórdão 2267/2025-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de monitoramento dos itens 9.1, 9.2 e 9.3 do Acórdão 594/2022-TCU-Plenário , proferido nos autos do TC Processo 025.744/2020-8 , que trata de acompanhamento realizado nas Instituições Federais de Ensino (IFEs), tendo por objeto a transferência de recursos para outras instituições por meio do então sistema SICONV, posteriormente renomeado como plataforma +Brasil e atualmente designado como TransfereGov; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU em: considerar não implementadas as recomendações expedidas nos itens 9.1, 9.2 e 9.3 do Acórdão 594/2022-TCU-Plenário ; encaminhar cópia desta instrução e da deliberação aos Ministérios da Educação (MEC), da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), à Controladoria-Geral da União (AGU), à Advocacia-Geral da União (AGU), à Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES), ao Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF), ao Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica (CONFIES), bem como à Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação e à Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, e à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática e à Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal; expedir a determinação discriminada no subitem 1.7; e dar conhecimento destes autos à Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1. Processo TC- Processo 011.393/2022-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (); Ministério da Educação (). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; Ministério da Economia (extinto); Ministério da Educação; Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. reiterar as recomendações expedidas nos itens 9.1, 9.2 e 9.3 do Acórdão 594/2022-TCU-Plenário ; 1.7.2. determinar, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, ao Ministério da Educação que, em articulação com os Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação e da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), apresente ao Tribunal, no prazo de 90 dias, o plano de ação contendo as medidas, os setores responsáveis e os prazos previstos para dar efetivo atendimento ao Acórdão 594/2022-TCU-Plenário .